Tribunal: TJES
Processo: 0015688-33.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-07-26

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIOS APONTADOS
–
RECURSO CONHECIDO – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA OBJETO DOS ACLARATÓRIOS NÃO ALEGADA OU DEBATIDA ANTERIORMENTE –
MATÉRIA RECURSAL DEBATIDA NO ACÓRDÃO VERGASTADO -
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Embora apontada a existência de vícios no acórdão embargado, o que leva à admissão dos presentes aclaratórios, o acórdão recorrido não apresenta quaisquer dos vícios indicados, porque a questão acerca da ausência de interesse superveniente de agir não foi alegada ou debatida pelas partes anteriormente, seja na contestação, nos embargos de declaração interpostos contra a sentença proferida, seja no próprio recurso de apelação julgado por este Órgão Fracionário.

2.
Tem-se, portanto, verdadeira inovação recursal suscitada apenas por ocasião da interposição dos presentes embargos de declaração, que, no entanto encontra empecilho na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou obscuridade, sendo inviável a apresentação de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados”.

(
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1727133 CE 2018/0046169-3, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 19/04/2022).

3.
Restou consignado no voto condutor que
“o apelado foi submetido ao Exame Psicotécnico, no qual foi contraindicado em razão de não ter alcançado percentil mínimo em 03 características: atenção concentrada, memória e franqueza (fls.15/16) e ”que o requisito franqueza previsto Edital CFSd nº 1/2018 não estava previsto no Edital CFSd nº 001/ 2014”.

4.
O
acórdão vergastado
m
ant
eve, portanto,
a concessão da tutela provisória, confirmada pela sentença apelada, para o fim de determinar ao Estado que o apelado
fosse
novamente submetido a Exame Psicotécnico aplicado conforme os parâmetros previstos no edital nº 001/ 2014.
Não houve ressalva quanto a sua aprovação, mas, tão somente, quanto a realização do teste, que, ao ser realizado dentro dos ditames estabelecidos judicialmente, caracterizaria o cumprimento da decisão.

5.
Desse modo, não há que se falar em omissão, obscuridade ou, até mesmo, contradição no acórdão embargado. Destarte, ausentes quaisquer vícios

no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015688-33.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: PABLO TONETO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIOS APONTADOS
–
RECURSO CONHECIDO – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA OBJETO DOS ACLARATÓRIOS NÃO ALEGADA OU DEBATIDA ANTERIORMENTE –
MATÉRIA RECURSAL DEBATIDA NO ACÓRDÃO VERGASTADO -
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Embora apontada a existência de vícios no acórdão embargado, o que leva à admissão dos presentes aclaratórios, o acórdão recorrido não apresenta quaisquer dos vícios indicados, porque a questão acerca da ausência de interesse superveniente de agir não foi alegada ou debatida pelas partes anteriormente, seja na contestação, nos embargos de declaração interpostos contra a sentença proferida, seja no próprio recurso de apelação julgado por este Órgão Fracionário.

2.
Tem-se, portanto, verdadeira inovação recursal suscitada apenas por ocasião da interposição dos presentes embargos de declaração, que, no entanto encontra empecilho na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou obscuridade, sendo inviável a apresentação de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados”.

(
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1727133 CE 2018/0046169-3, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 19/04/2022).

3.
Restou consignado no voto condutor que
“o apelado foi submetido ao Exame Psicotécnico, no qual foi contraindicado em razão de não ter alcançado percentil mínimo em 03 características: atenção concentrada, memória e franqueza (fls.15/16) e ”que o requisito franqueza previsto Edital CFSd nº 1/2018 não estava previsto no Edital CFSd nº 001/ 2014”.

4.
O
acórdão vergastado
m
ant
eve
a concessão da tutela provisória, confirmada pela sentença apelada, para o fim de determinar ao Estado que o apelado
fosse
novamente submetido a Exame Psicotécnico aplicado conforme os parâmetros previstos no edital nº 001/ 2014.
Não houve ressalva quanto a sua aprovação, mas, tão somente, quanto a realização do teste, que, ao ser realizado dentro dos ditames estabelecidos judicialmente, caracterizaria o cumprimento da decisão.

5.
Desse modo, não há que se falar em omissão, obscuridade ou, até mesmo, contradição no acórdão embargado. Destarte, ausentes quaisquer vícios

no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Embargos de
D
eclaração interpostos
pelo

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra o
v. a
córdão
constante no
ID
n. 7185671
, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto e manteve a sentença apelada, que julgou procedente a pretensão autoral e condenou o requerido a reintegrar o autor no certame regido pelo Edital nº 01/2018, CFSd 2018, destinado a admissão ao cargo de Soldado Combatente, para que possa prosseguir nas demais etapas, sendo submetido a exame psicotécnico realizado nos termos do regramento previsto no Edital n °001/ 2014-CFSd,
ratificando a medida liminar concedida.

O embargante alega em suas razões constantes no ID n. 7299105, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado, por não considerar que o apelado foi convocado para ser submetido a novo exame, conforme determinação da decisão liminar, e foi eliminado pela terceira vez.

Aduz que a ação deveria ser extinta por ausência de interesse
de agir
superveniente, já que, no cumprimento da liminar (que antecipou o mérito), o autor foi desclassificado/eliminado por não ter comparecido à convocação.

Pugna, assim, pela correção dos vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios.

Ausente a manifestação do embargado, conforme se vê da certidão constante no ID n. 8116716.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC/15).

Embora apontada a existência de vícios no acórdão embargado, o que leva à admissão dos presentes aclaratórios, o acórdão recorrido não apresenta quaisquer dos vícios indicados, porque
a questão acerca da ausência de interesse superveniente de agir não foi alegada ou debatida pelas partes anteriormente
, seja na contestação, nos embargos de declaração interpostos contra a sentença proferida, seja no próprio recurso de apelação julgado por este Órgão Fracionário.

Tem-se, portanto, verdadeira inovação recursal suscitada apenas por ocasião da interposição dos presentes embargos de declaração, que, no entanto encontra empecilho na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual

“
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou obscuridade, sendo inviável a apresentação de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1727133 CE 2018/0046169-3, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 19/04/2022).

Registre-se, ainda, que
o objeto da ação de origem era a reintegração do embargado ao Concurso Público regido pelo Edital nº 001/ 2018 – CFSd 2018, destinado a admissão ao cargo de Soldado Combatente, para que pudesse ser novamente submetido a 4ª Etapa – Exame Psicotécnico – nos termos previstos no edital de 2014.

Restou consignado no voto condutor que
“o apelado foi submetido ao Exame Psicotécnico, no qual foi contraindicado em razão de não ter alcançado percentil mínimo em 03 características: atenção concentrada, memória e franqueza (fls.15/16) e” que o requisito franqueza previsto Edital CFSd nº 1/2018 não estava previsto no Edital CFSd nº 001/ 2014”.

Consignou-se, ainda, que
“em cumprimento da decisão judicial de primeiro grau, em 01/04/2023 o apelado foi convocado para realizar o exame psicossomático nos critérios do CFSd/2014, no qual restou eliminado, consoante o edital nº 211 de eliminação de candidato sub judice.
Tal fato, no entanto, não elimina a possibilidade de resguardar o direito do apelado em ter sido submetido a esta nova avaliação em consonância com os critérios corretos estabelecidos na decisão recorrida”
.

O
acórdão vergastado
m
ant
eve, portanto,
a concessão da tutela provisória, confirmada pela sentença apelada, para o fim de determinar ao Estado que o apelado
fosse
novamente submetido a Exame Psicotécnico aplicado conforme os parâmetros previstos no edital nº 001/ 2014.

Não houve ressalva quanto a sua aprovação, mas, tão somente, quanto a realização do teste, que, ao ser realizado dentro dos ditames estabelecidos judicialmente, caracterizaria o cumprimento da decisão.

Desse modo, não há que se falar em omissão, obscuridade ou, até mesmo, contradição no acórdão embargado.

Destarte, ausentes quaisquer vícios no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos
embargos de declaração e mantenho o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.